Tribunal: TJES
Processo: 5003902-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rafael Trancoso de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A., que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a alegação de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por Cédula de Crédito Bancário n.º 107472236. O agravante pleiteia a reforma da decisão ao argumento de que a mora foi descaracterizada pela abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a previsão de capitalização diária de juros sem informação da taxa diária viola o dever de informação do consumidor e torna abusiva a cláusula contratual; (ii) estabelecer se essa abusividade descaracteriza a mora, requisito necessário ao deferimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato prevê juros remuneratórios capitalizados diariamente na cláusula 1.1, mas o quadro “Características da Operação” informa apenas as taxas mensal e anual, sem discriminar a taxa diária aplicável.

4. A omissão da taxa diária impede o consumidor de conhecer a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre os encargos cobrados, o que viola o dever de informação clara e adequada.

5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros, desde que a taxa diária seja previamente informada no contrato, sob pena de abusividade da cláusula por violação ao dever de informação.

6. A abusividade contratual verificada no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor-fiduciante.

7. A mora constitui requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.º 911/69, de modo que sua descaracterização impede a manutenção da medida.

8. O argumento de que a diferença econômica entre a capitalização diária e a mensal seria ínfima não afasta o vício de transparência, porque o dever de informação precede a análise do impacto financeiro do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros deve informar expressamente a taxa diária aplicável.

2. A ausência de informação da taxa diária de juros viola o dever de informação do consumidor e torna abusiva a cláusula de capitalização diária.

3. A abusividade contratual no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor-fiduciante.

4. Descaracterizada a mora, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69; Código de Defesa do Consumidor, art. 46; MP n.º 1.963-17/2000, reeditada como MP n.º 2.170-36/2001; Súmulas 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt no REsp n.º 1.907.213/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 16.05.2022; STJ, REsp n.º 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004981-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 020199000561, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2020, pub. 06.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003902-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL TRANCOSO DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rafael Trancoso de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A., que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a alegação de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por Cédula de Crédito Bancário n.º 107472236. O agravante pleiteia a reforma da decisão ao argumento de que a mora foi descaracterizada pela abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a previsão de capitalização diária de juros sem informação da taxa diária viola o dever de informação do consumidor e torna abusiva a cláusula contratual; (ii) estabelecer se essa abusividade descaracteriza a mora, requisito necessário ao deferimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato prevê juros remuneratórios capitalizados diariamente na cláusula 1.1, mas o quadro “Características da Operação” informa apenas as taxas mensal e anual, sem discriminar a taxa diária aplicável.

4. A omissão da taxa diária impede o consumidor de conhecer a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre os encargos cobrados, o que viola o dever de informação clara e adequada.

5. A jurisprudência do STJ admite a capitalização diária de juros, desde que a taxa diária seja previamente informada no contrato, sob pena de abusividade da cláusula por violação ao dever de informação.

6. A abusividade contratual verificada no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor-fiduciante.

7. A mora constitui requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n.º 911/69, de modo que sua descaracterização impede a manutenção da medida.

8. O argumento de que a diferença econômica entre a capitalização diária e a mensal seria ínfima não afasta o vício de transparência, porque o dever de informação precede a análise do impacto financeiro do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros deve informar expressamente a taxa diária aplicável.

2. A ausência de informação da taxa diária de juros viola o dever de informação do consumidor e torna abusiva a cláusula de capitalização diária.

3. A abusividade contratual no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor-fiduciante.

4. Descaracterizada a mora, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69; Código de Defesa do Consumidor, art. 46; MP n.º 1.963-17/2000, reeditada como MP n.º 2.170-36/2001; Súmulas 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgInt no REsp n.º 1.907.213/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 16.05.2022; STJ, REsp n.º 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004981-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 020199000561, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2020, pub. 06.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003902-03.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: RAFAEL TRANCOSO DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

PROCESSO DE ORIGEM:
5041593-77.2024.8.08.0035

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL TRANCOSO DE CARVALHO
em face da decisão proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO PAN S.A.
em desfavor do ora Agravante (
5041593-77.2024.8.08.0035
), deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Em suas razões recursais (ID 12659756), o Agravante pleiteia a reforma de decisão objurgada, tendo em vista que a mora, requisito para deferimento da liminar em busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69), restou descaracterizada, em razão da abusividade da capitalização dos juros inserida no contrato, tendo em vista a ausência de informação a respeito da taxa diária de juros, o que viola o direito do consumidor à informação clara.

Dessa forma, aduz que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, haja vista a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a fim de obstar o prosseguimento da medida liminar deferida.

Em decisão liminar (ID 15451349), este juízo
deferiu
o efeito suspensivo para obstar a apreensão do bem.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da busca e apreensão e interpôs Agravo Interno (ID 13307531) contra a decisão suspensiva.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão (nº 5041593-77.2024.8.08.0035) ajuizada pelo
BANCO PAN S.A.
em face de
RAFAEL TRANCOSO DE CARVALHO
. A demanda fundamenta-se em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, instrumentalizado pela Cédula de Crédito Bancário nº 107472236, firmada em 17/02/2024, para a aquisição do veículo
NISSAN LIVINA 16S
, ano 2012/2013, placa ODJ0736.

A instituição financeira alega que o devedor incorreu em inadimplência a partir da parcela vencida em 19/03/2024, totalizando um débito de
R$36.733,56
. Com base nessa premissa, o juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES
deferiu a medida liminar
de busca e apreensão do bem.

O ora Agravante insurgiu-se contra tal decisão, interpondo o presente recurso sob o argumento de que a mora restou descaracterizada devido à abusividade contratual no período de normalidade. Sustenta que, embora o contrato preveja a capitalização diária de juros (Cláusula 1.1), a instituição financeira omitiu a taxa diária aplicada, violando o dever de informação clara e adequada previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na Cláusula 1.1 da Cédula de Crédito Bancário, que prevê juros remuneratórios
capitalizados diariamente
. O quadro de "Características da Operação", no entanto, discrimina apenas a taxa mensal (3,96%) e a taxa anual (59,39%), omitindo por completo a
taxa diária
.

De fato, no contrato firmado entre as partes
(ID 55966023 da origem),
a qual deu ensejo à propositura da presente busca e apreensão, existe a alegada
abusividade da capitalização dos juros
, em razão da
ausência de informação a respeito da taxa diária de juros a ser utilizada
, conforme se depreende da cláusula 1.1 e da tabela “Características da Operação”:

1.1) PAGAREI
por esta CCB em moeda corrente nacional, ao CREDOR ou à sua ordem, na praça de sua sede, a quantia certa, líquida e exigível mencionada no QUADRO (Características da Operação), correspondente ao Valor Total do Crédito, acrescido dos
juros remuneratórios capitalizados
diariamente
, na forma e vencimentos previstos no QUADRO.

Desse modo, conclui-se que
tal situação afronta o dever de informação do fornecedor do serviço (instituição financeira agravada) perante o consumidor (agravante),
vez que o impossibilita de ter ciência sobre a adequada evolução da dívida
.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo caminho estão os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000 AGVTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão
. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência. Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
e de que (2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade
(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora. 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário,
de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico,
de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2- Para que possua o predicado da executoriedade, é necessário que o título seja munido de certeza, liquidez e exigibilidade. 3- Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. 4- Exceção de Pré-executividade acolhida. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (Sem grifo no original).

Portanto,
a abusividade constante na cláusula contratual “1.1
”,
configurada pela falta de informação quanto à taxa da capitalização diária de juros a ser utilizada na operação,

tem o condão de desconstituir a mora
, a qual se apresenta como requisito essencial para o deferimento da liminar em busca e apreensão.

O Banco defende que a variação econômica entre a capitalização diária e mensal seria ínfima. Contudo, tal argumento não supre o vício formal de transparência. O dever de informação é um direito fundamental do consumidor que precede a análise do impacto financeiro. A omissão da taxa diária em contrato que se baseia nela para o cálculo de juros é, por si só, uma abusividade que contamina a regularidade da constituição em mora.

Assim, tem-se que a decisão agravada baseou-se na premissa equivocada de normalidade contratual, o que não é o caso dos autos,
de modo que
desconstituição da mora implica na falta de condição específica para o deferimento de liminar em Ação de Busca e Apreensão
e, por isso, viabiliza o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de busca e apreensão do veículo em razão da descaracterização da mora no período de normalidade.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO o Agravo Interno
(ID 13307531) interposto pelo Banco Agravado, diante do julgamento do mérito do recurso principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar